Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600505-50.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
QUANTIDADE ÍNFIMA. IMPACTO INEXPRESSIVO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular na modalidade "derrame de santinhos", aplicando
multa individual a cada um dos representados de R$ 2.000,00, com fundamento no
art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Os recorrentes alegam nulidade da intimação da sentença, ausência de provas da
autoria do ilícito, falta de clareza quanto à localização e data do suposto derrame e,
subsidiariamente, requerem a aplicação da multa de forma solidária.
3. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, sustenta a regularidade da

Num. 44478341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
intimação, a responsabilidade objetiva dos candidatos conforme o art. 19, §§ 7º e 8º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, e a impossibilidade de aplicação da multa
solidária.
4.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
opina
pelo
desprovimento
do
recurso,
enfatizando que as provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar a
infração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para comprovar
a autoria ou anuência dos recorrentes na prática da propaganda irregular; (ii)
verificar se a quantidade de santinhos encontrados configura o chamado "derrame
de santinhos", nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A nulidade da intimação foi sanada com a devolução do prazo recursal,
inexistindo prejuízo aos recorrentes.
7. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
caracterização do derrame de santinhos exige a comprovação de circunstâncias que
revelem a impossibilidade de desconhecimento pelo candidato beneficiado.
8. O art. 40-B da Lei nº 9.504/1997 exige a instrução da representação com prova
da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário.
9. No caso concreto, as provas apresentadas se limitam a fotografias de material
gráfico em via pú

Inteiro teor:
Num. 44478341 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.754
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600505-50.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: EDSON FABIANO COSTA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
QUANTIDADE ÍNFIMA. IMPACTO INEXPRESSIVO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular na modalidade "derrame de santinhos", aplicando
multa individual a cada um dos representados de R$ 2.000,00, com fundamento no
art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Os recorrentes alegam nulidade da intimação da sentença, ausência de provas da
autoria do ilícito, falta de clareza quanto à localização e data do suposto derrame e,
subsidiariamente, requerem a aplicação da multa de forma solidária.
3. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, sustenta a regularidade da

Num. 44478341 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
intimação, a responsabilidade objetiva dos candidatos conforme o art. 19, §§ 7º e 8º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, e a impossibilidade de aplicação da multa
solidária.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso,
enfatizando que as provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar a
infração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para comprovar
a autoria ou anuência dos recorrentes na prática da propaganda irregular; (ii)
verificar se a quantidade de santinhos encontrados configura o chamado "derrame
de santinhos", nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A nulidade da intimação foi sanada com a devolução do prazo recursal,
inexistindo prejuízo aos recorrentes.
7. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
caracterização do derrame de santinhos exige a comprovação de circunstâncias que
revelem a impossibilidade de desconhecimento pelo candidato beneficiado.
8. O art. 40-B da Lei nº 9.504/1997 exige a instrução da representação com prova
da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário.
9. No caso concreto, as provas apresentadas se limitam a fotografias de material
gráfico em via pública, sem precisão quanto à sua localização e sem comprovação
de que os recorrentes tenham participado, ordenado ou anuído com o derrame.
10. O Boletim de Ocorrência registra o recolhimento de pequena quantidade de
santinhos próximos aos locais de votação, o que, por si só, não configura a infração
de propaganda irregular em sua modalidade vedada.
11. A jurisprudência do TRE/PR reconhece que a quantidade ínfima de material
propagandístico encontrado, sem impacto expressivo na estética urbana ou na
isonomia do pleito, não justifica a imposição da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro
grau, afastando a multa aplicada aos recorrentes.
13.Tese de julgamento: "A configuração do 'derrame de santinhos' demanda
quantidade significativa de material propagandístico, de forma a comprometer a
estética urbana ou a isonomia do pleito eleitoral. Quantidade ínfima e impacto
inexpressivo não justificam a aplicação de sanção."

Num. 44478341 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 37, caput e § 1º; art. 39, § 5º; art. 40-B.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-MT, Representação nº 60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas De
Carvalho, DJE 21/03/2023.
TRE-SP, Recurso Eleitoral nº 060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de Campos,
DJE 12/09/2022.
TRE-PA, Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº 060104521, Acórdão, Des.
Edmar Silva Pereira, DJE 24/08/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EZEQUIEL DA SILVA, DANIEL RODRIGO
ANDRADE ANDRASCHKO E EDSON FABIANO COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo
da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular na modalidade "derrame de santinhos", condenando os recorrentes ao
pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada um, nos termos do art. 39, §5º, da Lei
nº 9.504/1997.
Os recorrentes alegam, em síntese: a) a nulidade da intimação da sentença e dos atos
subsequentes, pois seus advogados não teriam sido devidamente intimados, violando o direito ao
contraditório e à ampla defesa; b) ausência de comprovação da autoria do ilícito, sustentando que
não há provas de que tenham realizado ou anuído com o derrame de santinhos próximo aos
locais de votação; c) falta de clareza quanto à localização e data do suposto derrame, alegando
que as provas constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato na
véspera ou no dia da eleição; d) pedido subsidiário de aplicação da multa de forma solidária, sob
o argumento de que a condenação individual resulta em penalidade desproporcional.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sustentando: a) a nulidade da intimação
já foi reconhecida e sanada, com a devolução do prazo recursal, não havendo prejuízo aos

Num. 44478341 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
recorrentes; b) a responsabilidade pela propaganda irregular é objetiva, conforme disposto no art.
19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo desnecessária a prova da anuência
expressa do candidato; c) a aplicação da multa de forma individual está em consonância com a
legislação eleitoral vigente, inexistindo previsão para solidariedade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando os
argumentos das contrarrazões e enfatizando que as provas constantes nos autos seriam
suficientes para caracterizar a infração.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, o recurso merece acolhimento, conforme se passa a expor.
Inicialmente insta registrar que o pedido de nulidade foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau,
resultando na devolução do prazo recursal e na regular tramitação do feito, não havendo prejuízo
aos recorrentes.
O derrame de santinhos em vias próximas aos locais de votação é vedado, nos termos do art. 19,
§ 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. No entanto, a norma eleitoral exige elementos mínimos
que revelem a ciência do candidato beneficiado, o que não restou demonstrado nos autos.
A infração de derrame de santinhos está prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE nº
23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do
art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III
do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese

Num. 44478341 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido
conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
[...]
Ocorre que, no caso, as provas apresentadas se limitam a fotografias do material gráfico em via
pública, sem indicar com precisão sua localização e sem qualquer comprovação de que os
recorrentes tenham participado, ordenado, autorizado ou se tinham conhecimento do ocorrido.
Por certo que o art. 40-B da Lei 9.504/97 traz que a responsabilidade do candidato resta
demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, in verbis:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela
responsável.
Parágrafo único.
A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta
e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter
tido conhecimento da propaganda.
Ocorre que, as imagens apresentadas não demonstram com precisão que os materiais estavam
nas imediações dos locais de votação no dia ou na véspera do pleito. Conforme o Boletim de
Ocorrência nº 2024/1247746 (id. 44359023), foram entregues à Polícia Militar do Fórum Eleitoral
de Palmas 13 santinhos dos candidatos Ezequiel e Daniel e 12 santinhos do candidato Edson, os
quais foram recolhidos nas proximidades de local de votação, nas Ruas Padre Aquiles Saporiti, nº
1 e Av. Governador Pedro Viriato Parigot, nº 927, Palmas/PR.
Vejam-se das imagens:

Num. 44478341 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19

Num. 44478341 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
A jurisprudência do TRE/PR já reconheceu que, em casos de quantidade diminuta de material
propagandístico encontrado, não há fundamento para a imposição da penalidade, sob pena de
violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. QUANTIDADE ÍNFIMA.
IMPACTO INEXPRESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ESTÉTICA URBANA OU
À ISONOMIA DO PLEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral perante o Juízo da
157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, visando à condenação de candidato por prática de
propaganda eleitoral irregular, consistente no derrame de santinhos nas proximidades
da Escola Municipal Salim Aboriham, local de votação no município de Londrina/PR.

Num. 44478341 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
A sentença de primeiro grau julgou procedente a representação e aplicou multa ao
representado, ao considerar caracterizada a infração.
O representado interpôs recurso eleitoral, sustentando que a quantidade de santinhos
era ínfima e que não houve prova de sua ciência ou anuência com a prática, pleiteando
a reforma da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de santinhos encontrados
nas proximidades do local de votação configura o chamado "derrame de santinhos",
nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019; (ii) se a ciência ou
anuência do candidato com a propaganda irregular está devidamente caracterizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação eleitoral proíbe o derrame de material de
propaganda nas imediações de locais de votação, conforme art. 19, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, sujeitando o infrator à multa, independentemente de notificação
prévia, bastando que as circunstâncias revelem a ciência do candidato beneficiado. O
exame das provas nos autos demonstrou que a quantidade de santinhos encontrada
era ínfima, insuficiente para comprometer a estética urbana, a higiene do local ou a
isonomia entre os candidatos, bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral. Não se
verificou movimentação significativa de eleitores no local que pudesse ser influenciada
pelo material, sendo desproporcional a imposição de multa diante do impacto
inexpressivo da situação constatada. A ausência de critérios objetivos para
caracterização do "derrame de santinhos" reforça a necessidade de análise contextual,
inexistindo nos autos elementos suficientes para concluir pela responsabilidade do
recorrente. Precedentes de outros regionais corroboram o entendimento de que
quantidade ínfima de material não configura irregularidade capaz de justificar sanção
eleitoral:
TRE-MT,
Representação
nº
60176306;
TRE-SP,
Recurso
Eleitoral
nº
060070923; TRE-PA, Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº 060104521.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso eleitoral conhecido e provido para reformar a
sentença de primeiro grau, afastando a multa aplicada ao recorrente. Tese de
julgamento: "A configuração do 'derrame de santinhos' demanda quantidade
significativa de material propagandístico, de forma a comprometer a estética urbana ou
a isonomia do pleito eleitoral. Quantidade ínfima e impacto inexpressivo não justificam
a aplicação de sanção."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput e § 1º; art. 40-B, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
TRE-MT, Representação nº 60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas De
Carvalho, DJE 21/03/2023.
TRE-SP, Recurso Eleitoral nº 060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de Campos,
DJE 12/09/2022.
TRE-PA, Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº 060104521, Acórdão, Des.
Edmar Silva Pereira, DJE 24/08/2022.

Num. 44478341 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060035497, Acórdão, Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/02/2025.
Com efeito, no caso dos autos a pequena quantidade de material que teria sido derramado nas
proximidades do local de votação, aliada ao fato de que não foram apresentados outros
elementos que comprovem
o local e ao momento exato do suposto derrame, impõe a
necessidade da reforma da sentença.
Nestas condições, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, visto que as provas nos autos
demonstraram que a quantidade de santinhos encontrada era ínfima, insuficiente para
comprometer a estética urbana, a higiene do local ou a isonomia entre os candidatos, bens
jurídicos tutelados pela norma eleitoral.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto por
EZEQUIEL DA SILVA, DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO e EDSON FABIANO
COSTA, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a multa aplicada aos
recorrentes, nos termos do art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600505-50.2024.6.16.0032 - Palmas -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: EZEQUIEL DA
SILVA, DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO, EDSON FABIANO COSTA - Advogados dos
RECORRENTES: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44478341 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 16:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516525547000000043421408
Número do documento: 25042516525547000000043421408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:26:19
SESSÃO DE 24.04.2025